Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça descrito na denúncia (artigo 147, caput, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor e motivá-la a buscar a tutela protetiva do Estado.
4. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente pela palavra da vítima, que está corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, caput.